Tribunal: TJDFT
Processo: 0728997-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
1. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por elementos acostados aos autos.
2. O crime de falsificação de documento pode ser cometido tanto pela pessoa que o produz quanto pela que manda falsificar o documento público. Não importa se a falsificação/adulteração do documento tenha sido realizada por terceiro, uma vez que, ao fornecer os dados e fotografias para a concretização do falso, o agente atua na formação material do núcleo do tipo penal, contribuindo decisivamente para a consumação do delito.
3. O depoimento de testemunha policial apresenta valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com os elementos probatórios constantes dos autos.
4. Recurso desprovido.